Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703971-96.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO DOS SERVIDORES CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF. LEI 5.190/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE E APLICAÇÃO DOS NOVOS PERCENTUAIS RELATIVOS À GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE REALIZAÇÃO DAS PREVISÕES LEGAIS CONSTANTES NA LEI PARA INTEGRALIZAÇÃO DOS REAJUSTES. INEFICÁCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Distrital 5.190, de 25 de setembro de 2013, que dispõe sobre a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, promoveu a reestruturação remuneratória da carreira, contemplando aumentos escalonados a serem implementados a partir de 1o de setembro de 2013 e pagamento da Gratificação por Habitação em Políticas Públicas - GHPP. 2. Não obstante existir previsão legal para o reajuste, é notória a gravidade do quadro financeiro do Distrito Federal diante do enorme desequilíbrio das contas públicas, com ameaças constantes de interrupção de serviços essenciais à população, tais como limpeza urbana, fornecimento de alimentação hospitalar, fornecimento de medicamentos e manutenção de contratos de UTIs. Não bastasse, a Pandemia, decorrente da circulação do vírus SARS-CoV 2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os efeitos decorrentes da necessidade de isolamento social trarão inegável repercussão no âmbito econômico afetando sobremaneira a arrecadação de tributos essenciais à manutenção das atividades estatais. 3. O quadro fático pelo qual passa o ente Distrital demonstra a impossibilidade financeira de realização das previsões legais constantes na Lei no 5.190/13 no respectivo exercício financeiro, o que não impede, em exercícios posteriores, a destinação de receitas orçamentárias suficientes para a integralização dos reajustes previstos. 4. A questão referente à implementação de reajuste salarial desacompanhado de dotação orçamentária restou pacificada no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357, com repercussão geral reconhecida, cuja identidade de matéria restou expressamente admitida pelo Apelante ao perseguir a suspensão do presente feito, posicionamento posteriormente abandonado após fixação de tese contrária à sua pretensão pela Suprema Corte. 5. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, 37 e 169, §1o, todos da Constituição Federal, requerendo, em síntese, a reforma do acórdão recorrido a fim de que se reconheça a exequibilidade da Lei Distrital no 5.190/2013, notadamente dos artigos 21 e art. 22, §§1o e 2o, tendo em vista que o reconhecimento da dotação orçamentária nas leis de diretrizes orçamentárias contempla os efeitos financeiros da norma, relativos à implementação da última parcela do reajuste salarial, declarando-se procedentes os pedidos formulados no bojo da inicial. Ressalta a necessidade de observância aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente o da legalidade e o da segurança jurídica. Aduz, ainda, inexistir na espécie qualquer aderência da matéria discutida nos autos e o julgamento do Tema 864 do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXVI, 37 e 169, §1o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.190/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019, o ARE 1222087 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019 e o ARE 1262639 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 5/8/2020. Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 18013734): “De toda sorte, o quadro fático pelo qual passa o ente Distrital demonstra a impossibilidade financeira de realização das previsões legais constantes na Lei no 5.190/13 no respectivo exercício financeiro, o que não impede, em exercícios posteriores, a destinação de receitas orçamentárias suficientes para a integralização dos reajustes previstos.Em outras palavras, inexistindo dotação orçamentária própria e específica na Lei Orçamentária Anual, tampouco previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não há condições de se implementar a última parcelado reajuste de vencimentos da categoria substituída e a Gratificação de Habitação por Políticas Públicas –GHPP”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Tampouco merece trânsito o apelo extremo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, em face da deficiência na fundamentação do apelo, nesses pontos. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028